Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-63.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. REGULARIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. REGULARIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, 320, 321, 330, III, e 485, I e VI, parte final, do CPC, em razão do não cumprimento integral das determinações de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora atendeu adequadamente às determinações de emenda à petição inicial; e (ii) estabelecer se o indeferimento da inicial, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, viola o direito de acesso à justiça ou se constitui medida regular para prevenção de litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo de origem determinou a emenda da inicial, com base em indícios de litigância predatória e nas diretrizes do NUMOPEDE, exigindo documentos essenciais à verificação da existência de contratação e de eventual crédito, bem como procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, medidas legitimadas pelos Enunciados 4 e 5 da EPM (Comunicado CG no 424/2024).
A autora não cumpriu integralmente a determinação judicial, especialmente ao deixar de reapresentar os extratos bancários em qualidade perfeitamente legível, além de não ter providenciado o depósito judicial do valor relativo ao contrato impugnado, o que motivou a extinção do feito.
Medidas adotadas pelo Juízo a quo encontram respaldo em precedentes do TJSP, que reconhecem a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito quando não atendidas as exigências voltadas ao combate da litigância predatória.
O indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito não configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça, pois a demandante poderá repropor a ação, bastando que o vício seja sanado, conforme art. 486, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.